Tribunal: TJBA
Processo: 8000502-08.2021.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000502-08.2021.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:

APELADO: ELCY DE NEGREIROS RODRIGUES

Advogado(s)
:
TARCISIO SOUSA E SILVA

Ementa:
Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de cobrança. Servidora pública municipal. Salário não pago. Ônus da prova. Fichas financeiras. Insuficiência para comprovação do adimplemento. FGTS. Contratação temporária irregular. Art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. Tema 916 do STF. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Remanso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Remanso, que julgou procedente ação de cobrança para condenar o ente municipal ao pagamento do salário referente ao mês de dezembro de 2020 e dos depósitos do FGTS relativos ao período laborado pela autora, servidora pública contratada temporariamente.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:
(i) saber se o Município comprovou o pagamento do salário do mês de dezembro de 2020, à luz das regras de distribuição do ônus da prova previstas no art. 373 do CPC; e (ii) saber se é devido o pagamento do FGTS à servidora, diante da alegação de contratação temporária regular e da inexistência de comprovação de observância aos requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3.
Nas ações de cobrança de verbas salariais, é inviável exigir da parte autora a prova de fato negativo, competindo ao ente público o ônus de comprovar o efetivo pagamento, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.
As fichas financeiras juntadas pelo Município constituem documentos unilaterais, aptos apenas a demonstrar informações contábeis internas, não sendo suficientes, por si sós, para comprovar o adimplemento das verbas remuneratórias, ausentes comprovantes de depósito, transferência bancária ou recibos assinados.

5.
Não demonstrada a regularidade da contratação temporária, nem a observância dos requisitos constitucionais e legais que a autorizariam, aplica-se o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, sendo devido o recolhimento do FGTS, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da repercussão geral.

6.
Mantida a condenação, não há falar em majoração dos honorários sucumbenciais nesta fase, por se tratar de sentença ilíquida, devendo a fixação ocorrer na liquidação.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 2º e IX; CPC/2015, art. 373, II; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 765.320/MG (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016; precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões alinhadas no voto do relator.